Tribunal: TJDFT
Processo: 0703077-94.2025.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. IRREGULAR. MELHOR POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE ATUAL E DO ESBULHO. NECESSIDADE. TEORIA OBJETIVA DA POSSE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo a Teoria Objetiva da Posse, elaborada por Rudolf Von Ihering e parcialmente adotada pelo Código Civil de 2002, é considerado possuidor quem, em seu próprio nome, demonstra o exercício de um dos atributos inerentes à propriedade sobre a coisa.
2. A Ação de Reintegração de Posse tem o escopo de restituir o justo possuidor à posse arbitrariamente perdida. Nessa esteira, importa saber quem exercia poderes sobre o bem e não quem é o proprietário ou possui título, mas não exerce faticamente a posse sobre o imóvel.
3. O conjunto probatório aponta de maneira convergente para a melhor posse do autor, porquanto seu marido detinha a posse desde 2006 e, após o falecimento, a ex-cônjuge continuou ocupando o bem. Houve esbulho inclusive com a comunicação à polícia. Configura-se, assim, a necessidade de proteção possessória.
4. Recurso conhecido e não provido.